Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001957-41.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1001182-27.2019.8.11.0108
Agravante: Agropecuária Vô Dislau Eireli
Agravado: Município de Tapurah
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Agropecuária Vô Dislau Eireli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001182-27.2019.8.11.0008, indeferiu o pedido de liminar, consistente em determinar à autoridade Impetrada/Agravada, abster-se em exigir o pagamento do ITBI sobre a transmissão dos imóveis, que foram integralizados ao capital social da sociedade empresária ou promova a suspensão de eventual lançamento do tributo.
A empresa Agravante aduz que exerce a atividade principal de cultivo de soja e como atividades secundárias, o cultivo de outros insumos e criação de animas. Possui como sócios Júlio Cinpak, Noelci Maria Dallago Cinpak, Claudio Cinpak e Naiane Miqueli Cinpak, que integralizaram o capital social com os imóveis rurais, sob as matrículas de número 3.330, 2.037, 2.879, 2.880, 2.926, 2.927, 3.295, 3.298, 3.299.
Nessa esteira, a Agravante defende que a isenção tributária deve recair sobre a transmissão total dos imóveis, e não só no valor que foi integralizado de R$135.909,43 (centro e trinta e cinco mil, novecentos, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos), razão pela qual, a autoridade responsável equivocou-se em limitar o benefício apenas sobre a parte dos imóveis, uma vez que a legislação brasileira dispõe sobre a imunidade do ITBI, quanto à transmissão de bens imóveis que serão incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.
Argumenta que o seu caso preenche todos os requisitos necessários para a concessão da imunidade, inclusive porque sua atividade preponderante é pecuária e não de compra e venda.
Feitas essas considerações, requer que não lhe seja exigido o ITBI sobre os imóveis objetos de integralização de capital.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
A celeuma é saber se o ato do Município de Tapurah que deferiu, em parte, a imunidade do ITBI, é correta, ou não.
Com efeito, o legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (colação de bens imóveis ao capital de sociedade). (...) Constata-se que o constituinte, ao mesmo tempo em que concedeu o poder e a competência às pessoas políticas para a instituição do imposto (...), vedou o exercício destas mesmas competências sobre certas transmissões imobiliárias (...) inquestionavelmente, não fossem as imunidades-restrições a competência impositiva – e tais situações seriam perfeitamente tributáveis (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 258).
Nessa quadra, veja-se a legislação sobre a matéria.
O artigo 156, parágrafo 2o, inciso I, da Carta Maior, dispõe expressamente que:
Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
§2o – O imposto previsto no inciso II:
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
De outro giro, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que estabelecem:
Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.
Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.
§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.
Desse modo, é incontestável o direito à imunidade de ITBI na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social.
Ocorre que o Agravado, ao analisar o requerimento da imunidade de ITBI, identificou a diferença exorbitante entre os valores dos bens declarados e os declarados, para fins de integralização, em R$135.909,43 (cento e trinta e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos) e o das hipotecas, constantes nas matrículas.
Com efeito, há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada: “Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado”.
Para muitos autores tributários, os municípios acabam criando regras inconstitucionais, quando estabelecem a incidência do ITBI sobre a diferença do valor dos imóveis para a integralização do capital social, com o intuito de aumentar as arrecadações, o que viola o direito à imunidade, previsto pela Carta Magna.
Em que pese, em casos análogos, ter concedido o pedido de liminar, para determinar que a Fazenda Municipal se abstenha de cobrar ITBI, no presente caso, deve ser ponderado o critério da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que todos os imóveis apresentados como objeto da integralização do capital social, excedem, e em muito, o real valor do mercado e os das hipotecas ali consignadas.
Posto isso, entendo que a probabilidade de provimento deste recurso, mostra-se duvidosa, de acordo com o fundamento acima disposta.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o presente pedido de liminar.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.